Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que rejeitou denúncia por crime de ameaça (art. 147, caput e §1o, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob fundamento de ausência de justa causa.
2. A denúncia narra que o denunciado enviou mensagens ofensivas e intimidadoras à vítima, sua ex-companheira, por meio de aplicativos, incluindo expressões ameaçadoras e referência a queimá-la, após término do relacionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há elementos indiciários mínimos para o recebimento da denúncia pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 395, III, do CPP prevê a rejeição da denúncia quando faltar justa causa para a ação penal. Contudo, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para o recebimento, conforme art. 41 do CPP.
5. A decisão recorrida entendeu inexistirem provas que corroborassem a narrativa da vítima, considerando que a única mensagem ameaçadora teria sido apagada pelo ofensor e não havia testemunhas dos fatos.
6. A denúncia descreve adequadamente as circunstâncias do fato, permitindo o exercício da ampla defesa, e há elementos informativos suficientes para o seu recebimento, como prints que reafirmam o conteúdo ameaçador da mensagem deletada e extratos das conversas, que indicam a exclusão de outras mensagens pelo ofensor.
7. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como histórico de conversas.
8. A conduta narrada não é manifestamente atípica e há lastro probatório mínimo, o que justifica o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo necessária prova conclusiva nesta fase. 2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por elementos informativos, é suficiente para justificar a instauração da ação penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput e §1o, do CP; art. 41 e art. 395, III, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1317127, 0745445-82.2020.8.07.0016, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/02/2021, publicado no DJe: 20/02/2021.